Tribunal: TCU
Processo: 020.758/2024-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando do Exército, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 9641/2024-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão militar aos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 020.758/2024-3 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Ana Caroline do Nascimento Santos (XXX.760.731-XX); Carmem Beatriz Brandao Faria Valdetaro (XXX.848.621-XX); Claudia de Avilla Guimaraes da Silva (XXX.638.341-XX); Cristina Guimaraes Fonseca (XXX.706.471-XX); Isabel Cristina Pereira Nascimento Guimaraes (XXX.556.691-XX); Lucia Vanda Gurgel Diniz (XXX.246.353-XX); Maite Sofia Silva Sousa (XXX.175.191-XX); Rafael do Carmo Guimaraes (XXX.934.801-XX); Sara Maria Schwindt Braga (XXX.331.731-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Diretoria de Inativos e Pensionistas /Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.